Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FALECIMENTO DO TITULAR. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEVANTAMENTO. PREVÍOS INVENTÁRIO E PARTILHA. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO EM NOME DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que foi determinada a expedição da Requisição de Pequeno Valor em benefício do Espólio, condicionando a sua liberação à apresentação do respectivo Formal de Partilha ou da Escritura Pública de Inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor em nome dos herdeiros e levantamento do valor sem prévio inventário e partilha dos bens do de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a morte da parte, a sucessão, antes da efetivação da partilha, deve se dar pelo espólio e, se ainda não aberto o inventário, a representação do espólio será feita pelo inventariante provisório. Após a abertura do inventário, a representação será pelo inventariante e, efetivada a partilha, a parte será sucedida pelos herdeiros.
4. Embora a transmissão da herança se dê no momento da morte, até a partilha, o conjunto de bens e direitos integrantes do acervo do espólio forma uma universalidade indivisível, sendo os coerdeiros condôminos quanto à propriedade e posse desta massa.
5. A lei no 9.858/80 prevê exceção à obrigatoriedade do inventário prévio, permitindo, excepcionalmente, o levantamento de certos valores contemporâneos ao óbito, tais como verbas remuneratórias ainda não pagas, verbas trabalhistas decorrentes do fim do vínculo empregatício, entre outros, com vistas a amparar aqueles que dependiam do de cujus para o seu sustento em suas necessidades imediatas, não se incluindo, dentre tais valores, títulos judiciais de qualquer espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "É incabível a interpretação extensiva do previsto na lei no 9.858/80 para possibilitar a expedição de Requisição de Pequeno Valor em nome dos herdeiros do titular do crédito sem prévio inventário e partilha dos bens do de cujus".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791, 1.792, 1.797 e 1.997, §1o; CPC, arts. 110 e 642; Lei 9.858/80, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; STJ, AgInt na RPV n. 15.247/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025; STJ, AgInt no Prc n. 5.236/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021; STJ, REsp n. 1.155.832/PB, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 15/8/2014; TJDFT, Acórdão 2076942, 0741755-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 15/01/2026; TJDFT, Acórdão 2070214, 0731201-26.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 2050834, 0729066-41.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025; TJDFT, Acórdão 2026494, 0710441-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.